Tribunal: TJBA
Processo: 8009659-58.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009659-58.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARA SANTOS MENDES

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

10/05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NOS ARTS. 58 E 59 DA LEI Nº 8.630/93. CANCELAMENTO DO REGISTRO JUNTO AO ORGANISMO LOCAL DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL À DEMANDA. OPORTUNIZAÇÃO PARA EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pretensão de indenização decorrente do cancelamento do registro de trabalhador portuário avulso exige a comprovação desse cancelamento junto ao Organismo Local de Gestão de Mão de Obra, nos termos da legislação aplicável.

2. O juízo de primeiro grau concedeu prazo para emenda da inicial, com a finalidade de suprir a omissão documental. A parte autora, porém, não atendeu à determinação.

3. A inépcia da petição inicial resta configurada quando não se demonstra fato essencial ao pedido, circunstância que impede a regularidade da demanda.

4. Precedentes jurisprudenciais extraídos dos autos corroboram a exigência da comprovação do cancelamento do registro para fins de deferimento da indenização.

5.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.